Tribunal: STF
Processo: RE 1363632
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Em sessão virtual de 6.5.2022 a 13.5.2022, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Fleury S/A nos seguintes termos:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR: JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE N. 1.221.330/SP, TEMA 1.094. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 28).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na sessão virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 35). 



    3. Contra essa decisão, Fleury S/A opõe os presentes embargos de divergência. 



    4. A embargante alega que “o v. aresto publicado em 18.5.2022 de lavra da Excelentíssima Ministra Relatora Cármen Lúcia, Presidente da 1ª Turma dessa Colenda Corte, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante sob o fundamento de que os argumentos trazidos no bojo do recurso eram insuficientes para modificar a decisão anterior, mantendo entendimento inovador de que seria possível a interposição de 2 (dois) Recursos Extraordinários em face do mesmo acórdão, criando nova regra de recorribilidade e, com devido respeito e acatamento, contrariando objetivamente a literalidade do art. 1.041 do CPC, além de exarar interpretação diferenciada ao princípio da unirrecorribilidade” (fl. 2, e-doc. 37).



    Assevera que “o referido entendimento encontra-se divergente da uníssona jurisprudência e dos precedentes deste E. STF, especificamente dos v. acórdãos proferidos nos autos do ARE 1.177.148/SP, de lavra da 2ª Turma, sob Relatoria do Min. Rel. Celso de Mello (Doc. 01), ARE 1.288.618, de lavra do Tribunal Pleno deste Pretório Excelso (Doc. 02), e RE 421.960, da 2ª Turma, sob Relatoria do Min. Eros Grau (Doc. 03)” (fl. 3, e-doc. 37).



    Salienta que “o v. acórdão embargado manteve entendimento único de que seria possível a interposição de dois Recursos Extraordinários em face do mesmo ato decisório, tendo em vista que após a Turma Julgadora ter refutado a adequação em sede de Juízo de Retratação na origem, ao contrário da literalidade do art. 1.041 do CPC, a Fazenda Pública interpôs novo RE, em total descompasso com as regras processuais” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    Afirma que “o v. acórdão também diverge de entendimento da 2ª Turma exarado no RE 421.960 quanto a impossibilidade de inovar as razões recursais na hipótese em que já exercido o direito da parte de recorrer contra o mesmo ato decisório, sendo medida impositiva o não conhecimento do recurso” (fl. 9, e-doc. 37).



    Pede “sejam conhecidos e providos os embargos de divergência, para que prevaleça o entendimento proferido nos v. acórdãos paradigmas da Colenda 2ª Turma e do Tribunal Pleno desta Corte, proferido nos autos do ARE 1.177.148/SP, de lavra da 2ª Turma, sob Relatoria do Min. Rel. Celso de Mello (Doc. 01), ARE 1.288.618, de lavra do Tribunal Pleno deste Pretório Excelso (Doc. 02), e RE 421.960, da 2ª Turma, sob Relatoria do Min. Eros Grau (Doc. 03), a fim de que seja vedada exceção ao princípio da unirrecorribilidade e singularidade recursal, além do reconhecimento de que os dois (2) RE’s interpostos na origem pela Fazenda Pública, contra o mesmo ato decisório, carecem de requisitos para seu processamento, levando ao necessário não conhecimento dos apelos apresentados” (fl. 11, e-doc. 37).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    8. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.



    9. Nos embargos de divergência opostos, a embargante insiste em rediscutir os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos proferidos nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.177.148, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma; no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.288.618, Relator o Ministro Presidente, Plenário; e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 421.960, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma. 



    Na espécie, constata-se que, no primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, ARE n. 1.177.148-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a interposição de dois (02) recursos idênticos contra o mesmo ato decisório, deduzidos fora da hipótese legalmente autorizada (RISTF, art. 337), importou em evidente transgressão ao postulado da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos” (Segunda Turma, DJe 24.6.2019). 



    No segundo paradigma mencionado, ARE n. 1.288.618-AgR, Relator o Ministro Presidente, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu que “a interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal” (DJe 9.12.2020). 



    No terceiro paradigma de dissídio jurisprudencial, RE n. 421.960-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “é intempestivo o recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão recorrido. Precedentes. 2. Exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa. 3. A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão caracteriza violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade” (DJe 17.8.2007).



    10. Na espécie vertente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário interposto pela embargante, nos termos seguintes:



    ”Analisada a regularidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, foi ele provido por estar o acórdão recorrido divergente da tese firmada no Tema 1.094 da repercussão geral.



    Como posto na decisão agravada, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, que teve a eficácia iniciada desde a vigência da Lei Complementar n. 114/2002. (…)



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.330, Tema 1.094 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e, no mérito, reafirmou a jurisprudência, com a fixação das seguintes teses jurídicas...” (e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos pela embargante foram rejeitados nos termos seguintes:



    “A embargante reitera as razões dos embargos de declaração e do agravo regimental antes interpostos, sem demonstrar omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal deveria ter-se pronunciado, e não o tenha feito. 



    Diferente do que alega a embargante, o acórdão embargado está adequadamente fundamentado, tendo sido enfrentadas as questões processuais necessárias ao reconhecimento da admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Verifica-se não ter havido ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou às disposições do art. 1.041 do Código de Processo Civil, pois contra o acórdão do juízo de retratação foi interposto um único recurso extraordinário, devidamente admitido pela Presidência do Tribunal de origem e provido neste Supremo Tribunal para reconhecer o direito do embargado. 



    Na espécie vertente, a embargante se limitou a repetir os argumentos antes trazidos, não demostrando omissão, contradição, obscuridade ou erro material” (e-doc. 35).



    11. A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial acórdãos nos quais não se discute a matéria trazida neste processo.



    Nos paradigmas apontados, a apreciação foi sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário relativo à aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal e quanto à intempestividade de recurso interposto em data anterior à publicação do acórdão recorrido, questões processuais que não foram objeto do acórdão embargado.



    12. No acórdão embargado, decidiu-se que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, que teve a eficácia iniciada desde a vigência da Lei Complementar n. 114/2002.



    Não é juridicamente possível, portanto, afirmar analogia ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os apontados como paradigmas.



    O acórdão embargado e os paradigmas de dissídio jurisprudencial trazem matérias distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 



    13. Este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável, para a caracterização do conflito jurisprudencial, tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.084.899-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados, são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.239.596-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.5.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes. 2. O precedente indicado como paradigmático da divergência não se mostra apto a tal finalidade. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015’ (RE n. 736.351-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Para a demonstração da divergência, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 2 - Incabíveis os embargos de divergência pelos quais se pretende a utilização de decisão monocrática para a demonstração de contradição jurisprudencial” (AI n. 767.226-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2011).



    “O acórdão paradigma, para legitimar a oposição de embargos de divergência, deve referir-se a situações, que, considerados os elementos essenciais a ela inerentes, permitam estabelecer, ante a especificidade de que se revestem, a necessária relação de pertinência com a tese jurídica que a decisão embargada, em frontal dissenso com o padrão de confronto invocado, veio a acolher no julgamento da causa. Inocorrência, no caso ora em exame, desse específico pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão-paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes” (RE n. 255.328-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 30.5.2003).



    14. Ademais, nos acórdãos paradigmas de dissídio jurisprudencial, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas se apontou óbice processual ao prosseguimento do recurso.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da causa. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.314.424-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.7.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    15. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (art. 332 e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora